Tribunal: TJMT
Processo: 1021054-90.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021054-90.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LAPIDACAO RADIANTE LTDA - CNPJ: 33.805.588/0001-00 (EMBARGADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO

– EMBARGOS REJEITADOS.

1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, como é cediço, têm seus limites delineados em lei, sendo inviáveis se inexistirem, no aresto embargado, obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Tribunal, mas deixou de fazê-lo; não se prestando, também, ao rejulgamento da causa.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, que deu provimento parcial ao recurso, ratificando a r. decisão recorrida, assegurando a agravante à cobrança antecipada do ICMS pelo regime normal de tributação, possibilitando a emissão de nota fiscal eletrônica (NFE-e).

Sustenta o Embargante, que o ‘acórdão não ponderou sobre à possibilidade de emissão de nota fiscal avulsa, garantida ao contribuinte enquadrado na medida cautelar administrativa, nos termos do §3º do artigo 4º da Portaria nº 112/2017-SEFAZ.’. (sic Id. nº 151121760 – p. 1)

Assevera que “a suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica não inviabiliza as operações da empresa. A empresa enquadrada no regime especial de fiscalização pode perfeitamente emitir documentação fiscal avulsa nas unidades de atendimento da SEFAZ (Postos Fiscais).”.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (omissão), atribuindo-se efeitos infringentes, cassando a decisão de origem.

Sem contrarrazões. (Id. nº 152886669)

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, que deu provimento parcial ao recurso, ratificando a r. decisão recorrida, assegurando a agravante à cobrança antecipada do ICMS pelo regime normal de tributação, possibilitando a emissão de nota fiscal eletrônica (NFE-e).

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado não se manifestou de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Em simples, denota-se que o acórdão ora hostilizado, não padece de nenhum vício capitaneado no artigo 1.022, CPC, notadamente, porque, fundamentada em precedente obrigatório, logo deve ser mantida.
Vejamos:

“(...)

Com efeito, a decisão do Fisco Estadual que inseriu a Agravada no regime cautelar administrativo não se revela, aparentemente, ilegal, já que a Resolução n. 007/2008 prevê, apenas, nessa hipótese, que o imposto seja recolhido antecipadamente.

Ressalte-se que o fato de a Agravada ser inserida do regime cautelar não torna ilegal o ato administrativo questionado, porque se deve a constatação de débitos na conta corrente fiscal.

É entendimento desta e. Corte de Justiça, conforme julgados: in verbis:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — REGIME DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO — artigos 87-J a 87-J-5 DO RICMS/MT (Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, VIGENTE À ÉPOCA, COM A REDAÇÃO DADA PELO Decreto nº 2.734, de 13 de agosto de 2010)— REGULAMENTAÇÃO POR MEIO DE LEI EM SENTIDO FORMAL — RE Nº 632265/RJ em repercussão geral — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — ILEGALIDADE — VERIFICAÇÃO. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP — ABSTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA NA CONTA CORRENTE FISCAL — IMPOSSIBILIDADE. Ilegal é o regime de estimativa por operação instituído pelos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT (decreto do estado de mato grosso nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, vigente à época, com a redação dada pelo decreto nº 2.734, de 13 de agosto de 2010), visto que “A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo” (STF, RE 632265/RJ, em repercussão geral). Não se mostra juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de proceder ao enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, acaso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 66007/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (TJ-MT - APL: 00317543420128110041660072014 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 04/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2018)

Porém, a suspensão de autorização para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFE-e) de contribuinte inadimplente com o Fisco, claramente restringe o amplo exercício da atividade empresarial. Ademais, a Lei nº 6.830/80, dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, prevê a ação de Execução Fiscal como o meio adequado para a cobrança de débitos tributários.

Assim, a partir do momento em que a Agravada/impetrante depende de emissão das NFE-e para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, este elemento já é apto a demonstrar a plausibilidade do direito invocado, tal qual pretendido no mandamus, tendo em vista que a suspensão da autorização para a emissão das NF-e, por óbvio, trata-se de verdadeiro óbice capaz de trazer prejuízos.

Nesse sentido os julgados desta e. Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A LIMINAR VINDICADA – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – INCONSTITUCIONALIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A inadimplência do contribuinte perante o fisco não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica ou de Conhecimento de Transporte Eletrônico, sob a pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, porquanto a Administração dispõe de outros meios administrativos e judiciais para cobrança de seus tributos.
(TJ-MT 10124261520218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/12/2021)”.

“TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS - CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO - ILEGALIDADE - CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA. Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.” (N.U 0033590-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITOS FISCAIS – BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – SÚMULAS 70 E 547, DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. O fato de o contribuinte se encontrar inadimplente, perante o Fisco não deve servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF.
(TJ-MT 05004210220158110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2021)

Também, é esse o entendimento da Suprema Corte de Justiça em casos análogos.

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016)”

É bem verdade, assim, que obstar a Agravante de realizar suas atividades viola os princípios gerais da atividade econômica, inserido na ordem econômica e financeira e previsto nos artigos 170 e seguintes, da Constituição Federal, além de restringir direito e garantia fundamental preconizados no artigo 5º, III da mesma Carta Magna.

A pretensão exposta pela Agravante não encontra respaldo em preceitos constitucionais que hão de prevalecer, evidenciada a violação ao livre exercício da atividade econômica no ato de bloqueio de emissão de notas fiscais.

Forte nessas razões, em consonância do parecer ministerial, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao pedido de antecipação da tutela recursal, para retificar a r. decisão recorrida, assegurando a Agravante à cobrança antecipada do ICMS pelo regime normal de tributação, possibilitando a Agravada de emissão de nota fiscal eletrônica (NFE-e).” (Id. nº 146538180)

Destarte, constata-se que mediante alegação de omissão, a parte embargante atua no sentido de manifestar seu inconformismo, almejando efeito modificativo ao julgado, pretensão esta que não se ajusta aos estreitos limites de atuação do presente recurso, o qual se destina apenas à correção dos vícios apontados no art. 1022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, REJEITO os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023